Tribunal: TJMT
Processo: 1038632-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038632-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), TV BURITIS LTDA - CNPJ: 03.485.628/0001-12 (EMBARGADO), MARINA FONTOURA KOBYLANSKY - CPF: 011.175.359-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E À INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia técnica em ação de obrigação de fazer, na qual se discute alegado hackeamento de canal em plataforma digital e a consequente suspensão do serviço. A embargante sustenta omissão quanto (i) à desnecessidade da prova pericial, sob o argumento de que o ônus probatório incumbe à parte autora; e (ii) à inutilidade da prova, afirmando que a suspensão decorreu de violação às diretrizes da plataforma, e não de invasão por terceiros.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter a determinação de perícia técnica, diante (i) da alegação de que o ônus da prova compete à parte autora; e (ii) da suposta inutilidade da prova pericial para elucidação dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022 , destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar que a prova pericial se revela pertinente para a elucidação de fatos que demandam conhecimento técnico especializado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e utilidade, no exercício do poder instrutório conferido pelo CPC.

5.

A distribuição do ônus da prova não obsta a determinação judicial de produção de prova técnica, porquanto a condução do processo e a formação do convencimento judicial não se submetem à conveniência das partes.

6.

Ao manter a decisão que determinou a perícia, o colegiado afastou, ainda que implicitamente, a alegação de inutilidade da prova, reconhecendo que a controvérsia fática — se houve invasão indevida ou violação às diretrizes da plataforma — exige apuração técnica aprofundada.

7.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se incabível a pretensão de efeitos infringentes, por traduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a pertinência de prova pericial para elucidação de fatos controvertidos.

2. A distribuição do ônus da prova não impede o exercício do poder instrutório do magistrado para determinar a produção de prova técnica quando reputada necessária à formação do convencimento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038632-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMBARGADO: TV BURITIS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar agravo de instrumento interposto nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por TV BURITIS LTDA., negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia técnica em informática.

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à desnecessidade da prova pericial, sob o argumento de que o ônus de comprovar o alegado hackeamento incumbe à autora, bem como quanto à inutilidade da perícia, afirmando que a suspensão do canal decorreu de violação às diretrizes da plataforma e não de invasão por terceiros.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a prova pericial se revela pertinente para a elucidação dos fatos controvertidos e que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade da instrução técnica.

Se ela é desnecessária ou inútil, quem detêm competência para tal assertiva é o juízo condutar do feito.

A alegação de que o ônus da prova incumbe à parte autora não impede a determinação judicial de perícia. A condução do processo e a definição acerca da utilidade ou necessidade da prova inserem-se no âmbito do poder instrutório do juiz, a quem cabe assegurar a adequada formação do convencimento, não se tratando de prerrogativa da parte.

Também não há omissão quanto à tese de inutilidade da prova. Ao manter a decisão que determinou a perícia, o colegiado implicitamente afastou tal argumento, entendendo que a controvérsia fática exige apuração técnica mais aprofundada.

O que se observa é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito sob o pretexto de vício formal inexistente.

Inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não comportam acolhimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026